Tribunal: TJMT
Processo: 0003171-45.2011.8.11.0018
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0003171-45.2011.8.11.0018
RECORRENTE: TIAGO CARVALHO PONTES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por TIAGO CARVALHO PONTES, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente, nos termos da seguinte ementa (Id. 70346469):
RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 217-A, DO CP – PRIMEIRO APELANTE – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – RECONHECIMENTO DA RELATIVIZAÇÃO DA VULNERABILIDADE ACARRETANDO A ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE – VÍTIMA QUE POSSUÍA 12 (DOZE) ANOS NA ÉPOCA DOS FATOS – VIOLÊNCIA PRESUMIDA – VERSÃO DEFENSIVA REPELIDA – REVISÃO DA DOSIMETRIA – EFETUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelas declarações harmônicas e coerentes da vítima, as quais foram corroboradas pela prova testemunhal, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.
É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal no sentido de que o eventual consentimento da ofendida, menor de 14 anos, para a conjunção carnal e mesmo sua experiência anterior, não elidem a presunção de violência, para a caracterização do estupro. (HC 94818, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE).
A título da revisão da dosimetria, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.
Nas razões do recurso especial (Id. 74020515), o recorrente sustenta violação ao artigo 386, III, do Código de Processo Penal, e divergência de interpretação jurisprudencial dada pela Quinta Câmara Criminal do Colendo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
O recorrente pleiteia que seja relativizada a vulnerabilidade sexual da vítima, adolescente com 13 anos de idade na época dos fatos, uma vez que ela teria consentido com a prática sexual, além do consentimento da genitora da adolescente, acarretando assim a atipicidade da conduta e, consequentemente sua absolvição.
Contrarrazões (Id. 75947477).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Da Intempestividade.
Mediante análise do recurso, verifica-se que o recorrente foi intimado do acórdão em 18/12/2020, tendo o recurso especial sido interposto apenas em 28/01/2021.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto apresentado após o prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria está sedimentado no sentido de que, em razão do princípio da especialidade, os prazos previstos no art. 220 do CPC, regulamentados pela Resolução CNJ n. 244/2016, não incidem nos processos criminais, tendo em vista o regramento disposto no art. 798, caput e § 3o, do CPP.
O recesso judiciário e o período de férias coletivas, em matéria processual penal, têm como efeito, em relação aos prazos vencidos no seu curso, a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao seu término, não havendo interrupção ou suspensão.
Neste sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Aos processos criminais não se aplica o disposto no art. 220 do CPC, regulamentado pela Resolução CNJ n. 244/2016, em razão da especialidade das disposições previstas no art. 798, caput e § 3o, do CPP, motivo pelo qual não há falar em suspensão dos prazos entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro.
2. O efeito do recesso forense e das férias coletivas nos prazos processuais penais é a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao término, não havendo interrupção ou suspensão.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1718132/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) (destaquei)
No caso, o termo ad quem do prazo recursal se deu em 04/01/2021, o qual foi prorrogado para o primeiro dia útil subsequente ao término do recesso forense, qual seja 07/01/2021.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, por ser manifestamente intempestivo.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça